Tribunal: TJPA
Processo: 0006347-36.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006347-36.2017.8.14.0051

APELANTE: R BRANCO ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

PROCURADOR: GEORGE WILSON DA SILVA CALDERARO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação civil pública. Após a interposição do recurso, foi informado acordo entre as partes, com pedido de extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acordo celebrado entre as partes extingue o feito, prejudicando o exame de mérito do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a realização de acordo entre as partes, há perda do objeto do recurso pendente de julgamento, diante da ausência de interesse processual, conforme o art. 487, III, "b", do CPC/2015.

4. A conciliação entre as partes deve ser estimulada em todas as fases processuais, nos termos do art. 139, V, do CPC/2015.
5. A homologação do acordo é indispensável para a extinção da relação jurídico-processual, completando o ato e conferindo-lhe efeitos jurídicos plenos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Processo extinto com julgamento de mérito em conformidade com o art. 487, III, "b", do CPC/2015.

Tese de julgamento:
"A celebração de acordo entre as partes, homologado judicialmente, extingue o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 139, V, e 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 602.107/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 15/12/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em homologar o pedido de ACORDO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
R. BRANCO ENGENHARIA LTDA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 11155465) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública.

Inconformado, o agravante suscita, preliminarmente,

da nulidade da decisão agravada, impossibilidade de julgamento monocrático com base em norma de regimento interno do Tribunal de Justiça - cerceamento de defesa - violação do art. 22, I que trata da competência privada da União Federal para legislar sobre Direito Processual - violação do CPC, art. 932, V, que estabelece rol taxativo para hipóteses de julgamento monocrático.

Alude da

ausência de causa de pedir e inépcia da petição inicial
.

No mérito, aduz da inexistência de construção fora dos limites da área titulada - ausência de provas que demonstrem a invasão de área pública e existência de recuo de 5 metros entre a torre do prédio e o muro frontal.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 12409097).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Ocorre que, posteriormente, a interposição do recurso de Agravo Interno, consta realização de acordo entre as partes, conforme consta na
petição de (ID nº
23607422)

interposto pelo ora agravante,

informando a realização de acordo, requerendo assim, a extinção do feito
.

Com efeito, com a realização do acordo, perde o objeto do recurso pendente de julgamento, resultando prejudicado seu exame de mérito diante da falta de interesse de agir.

Levando em conta, a que tentativa de conciliação é obrigação de todos os operadores do direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, nos termos do
artigo

139, V, do Código de Processo Civil. Não há marco final para essa tarefa.

Transcrevo, abaixo, jurisprudência nesse exato sentido:

"COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA DECRETADA. ACORDO CELEBRADO APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DA TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCESSO FALENCIAL. EXTINÇÃO. I. Possível a homologação de acordo entre a autora do pedido de quebra e a devedora, quando celebrado posteriormente ao julgamento da apelação que decretou a falência, configurado, no caso, o propósito de mera cobrança de dívida executável, indemonstrado o estado de insolvência. II. Transação homologada, recurso especial não conhecido, por prejudicado". (REsp 602.107/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010)

Considerando que a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.

Dito isso, com fulcro no art. 932, inciso I, do CPC,
HOMOLOGO O ACORDO
celebrado entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos e regulares, extinguindo o feito com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, "b" do CPC.

Decorrido “in albis” o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025